Tribunal: TJDFT
Processo: 0744513-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ELETRÔNICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTO UNILATERAL. REVELIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente pedido deduzido em ação de cobrança fundada em suposto contrato eletrônico de prestação de serviços de informações creditícias.
2. A apelante alegou inadimplemento contratual, com base em histórico de faturas. A ré não apresentou contestação e foi decretada sua revelia.
3. Na fase de conhecimento, o juiz determinou a juntada de prova documental da existência do vínculo jurídico e da regularidade da citação.
4.Parte autora permaneceu inerte, não comprovando a relação contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (I) definir se a revelia conduz, por si só, à procedência do pedido; e (II) estabelecer se a autora demonstrou adequadamente a existência de relação contratual com a ré e a dívida cobrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A revelia não implica procedência automática do pedido, sendo relativa a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial se os documentos apresentados pelo autor são unilaterais e não demonstram haver relação jurídica entre as partes.
7. O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.
8. Documentos unilaterais, como histórico de faturas, não comprovam a contratação, nem a existência de obrigação inadimplida.
9. Ausência de qualquer documento que comprove a emissão de vontade da ré ou a prestação efetiva dos serviços.
10. Sentença de improcedência mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A revelia não implica procedência automática do pedido, sendo necessário comprovar minimamente o fato constitutivo do direito alegado. 2. Documentos unilaterais são insuficientes para demonstrar a existência de relação contratual entre as partes."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I, e CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Ag 1181737/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 3.11.2009, DJe 30.11.2009. TJDFT, Acórdão n. 1090833, 20160110619199APC, Rel. Álvaro Ciarlini, j. 18.4.2018. TJDFT, Acórdão n. 1017567, 20160110804199APC, Rel. Simone Lucindo, j. 3.5.2017. TJDFT, Acórdão n. 950079, 20130410142446APC, Rel. Maria Ivatônia, j. 22.6.2016. TJDFT, Acórdão n. 1988580, 0751389-08.2023.8.07.0001, Rel. Aiston Henrique de Sousa, j. 3.4.2025. e TJDFT, Acórdão n. 1975330, 0706699-25.2022.8.07.0001, Rel. Fábio Eduardo Marques, j. 6.3.2025.